Tribunal: STF
Processo: RE 99833
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. SUCUMBENCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO
ILICITO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CPC, ART-20, PAR-5. - NAS AÇÕES DE
INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO OS HONORARIOS DE ADVOGADO SÃO CALCULADOS
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, ASSIM CONSIDERADO O SOMATORIO DAS
PRESTAÇÕES VENCIDAS COM O CAPITAL NECESSARIO A PRODUÇÃO DA RENDA
CORRESPONDENTE AS PRESTAÇÕES VINCENDAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.